Tribunal: STF
Processo: HC 181363
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a cautelar no RHC 119.624/RJ. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, por sentença datada de 08.08.2019, foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, por associação para o tráfico, com o envolvimento de menor. A sentença não permitiu ao acusado aguardar o julgamento da apelação em liberdade. 
    3. A defesa impetou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, questionando a legalidade da manutenção da prisão preventiva. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de RHC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu o pedido de liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante reitera a tese de ilegalidade da prisão processual do paciente, tendo em vista a “inexistência de decreto prisional e a ausência de fundamentação” idônea para a manutenção da custódia. Argumenta, ainda, que o acusado está preso há mais de 1 ano e 1 mês, sendo certo que a autoridade impetrada incorre em excesso de prazo para o exame do mérito do RHC 119.624/RJ. Daí o pedido de concessão da ordem para que se reconheça a ilegalidade da prisão, expedindo-se o alvará de soltura do paciente. 
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese dos autos não autoriza a superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF. O paciente foi denunciado, na companhia de outros 17 corréus, e está condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, por associação para o tráfico, com o envolvimento de menor. O acórdão proferido pelo TJ/RJ dá conta de que os motivos da prisão preventiva persistem, sendo certo que o mero equívoco material quanto ao nome do acusado na sentença não caracteriza ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia. De modo que não há teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente pelos fundamentos lançados na sentença condenatória:
    “[...] DO ACUSADO CARLOS EDUARDO, VULGO CAPILÉ O acusado não é líder do bando em tela, mas sim de outro grupo de traficantes da mesma facção, Acari, no Rio de Janeiro, e ajudou o bando liderado por Anão, com armas e homens subordinados seus, para a retomada do território dos comparsas, e associado a estes desta forma, merece reprimenda mais gravosa, e, assim, fixo a pena base acima do mínimo legal em seis anos de reclusão e novecentos dias-multa com base no coeficiente mínimo legal. Considerando a causa de aumento do art.40, inciso VI da Lei 11.343/06, reconhecida na sentença e, tendo em conta que entre seus subordinados atuava no bando, o adolescente citado na inicial, Vitor Hugo Alves da Silva, aumento a pena um terço, restando a mesma em OITO ANOS DE RECLUSÃO E MIL E DUZENTOS DIAS-MULTA, com base no coeficiente mínimo legal, as quais torno DEFINITIVAS. O regime inicial de cumprimento de pena para Carlos Eduardo, será o FECHADO pelas razões aduzidas da fixação da pena base, pela pena final fixada, bem como por se tratar de crime de associação para o tráfico com menor, por membro de facção criminosa....”
    8. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal possui orientação consolidada, no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    9. Na hipótese de que se trata, o paciente foi denunciado na companhia de outros 17 corréus, sendo certo que o mandado de prisão, expedido em julho de 2016, somente veio a ser efetivamente cumprido mais de 2 anos depois, em dezembro de 2018. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator